Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712599-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Henri da Silva Fialho em face da decisão (ID 25229391), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia na Execução (Processo no 0709885-21.2020.8.07.0003), que foi prolatada nos seguintes termos: (...) O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu inciso IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (...) Contudo, no caso em tela, em que pese as alegações que os valores penhorados pelo SISBAJUD atingiram quantias que recebem mensalmente a título de salário, os documentos juntados não foram capazes de inferir que seria os valores bloqueados era oriundo, em sua totalidade do salário. Isso porque, o extrato apresentado é do mês de novembro de 2020 e, a penhora realizada se deu no dia 08 de março do corrente ano. Não tendo o condão de afastara a impenhorabilidade sofrida em sua conta. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela parte executada. (...) (negritou-se) Em suas razões (ID 25230826), o Agravante alega que o dinheiro constrito em março de 2021 é originário de salário, pois foi realizado em conta na qual recebe proventos desde julho de 2020. Sustenta que o salário é impenhorável, nos termos do artigo 833, inc. IV, do CPC. Afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça pela sua condição de hipossuficiência econômica. Destaca o processamento da Execução por meio menos gravoso ao devedor e invoca a limitação da constrição à 30% (trinta por cento) dos seus proventos, com base no art. 805 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio da conta salário. No mérito, pretende a declaração de quitação pelo valor bloqueado judicialmente, alternativamente, pelo parcelamento da dívida. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. Ausente preparo, pois o Agravante sustenta litigar sob o amparo da justiça gratuita. Inexistente, no processo principal, deferimento do referido benefício. Logo, foi determinada a comprovação da sua necessidade (ID 25524336). Em atendimento ao aludido despacho (ID 25524336), o Agravante juntou a cópia da CTPS Digital (ID 26230506). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se o pedido de gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5.o, inciso LXXIV, CF). No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, cabendo ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (artigo 99, §§ 2.o e 3.o, CPC[1]). In casu, consta o contrato de locação (celebrado em 06/01/2021 – IDs 86221981 e 86221983, na origem) da residência do Agravado (ID 86221977, na origem – conta de luz do mês fevereiro/2021), o qual revela que este paga aluguel no importe de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos e reais), com o desconto de pontualidade de R$ 200,00 (duzentos reais). Vê-se na CTPS Digital do Agravante (ID 26230506), emitida em 10/03/2021, que sua remuneração é de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais). Ademais, a dívida exequenda, decorrente do Contrato de Consórcio com cláusula de Alienação Fiduciária que firmou com o Agravado, era, em março de 2021 (ID 85433029, na origem), R$ 26.880,78 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos). Portanto, a remuneração comprovada nos autos confere ao Agravante crédito para pagamento da moradia e da alimentação, praticamente. Em análise destas condições financeiras específicas, é possível afirmar que este vive em situação de hipossuficiência econômica. Portanto, defiro o benefício da gratuidade de justiça pretendido e dispenso o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC[2]. Feita esta consideração, conheço da liminar vindicada no recurso. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil[3]. O artigo 1.019, inciso I[4] e o artigo 995, ambos do Código de Processo Civil definem que o Relator, em caráter excepcional, pode conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos autorizadores. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo é necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC[5]. Ou seja, a comprovação de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada possa causar risco de dano grave ou de difícil/impossível reparação, além de verificada a probabilidade de provimento do recurso. O Agravante pleiteia, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio da conta, porquanto é destinada ao recebimento de salário. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família No caso posto, o Magistrado a quo decidiu pela manutenção do bloqueio pelo Sisbajud, sob o fundamento de que os documentos juntados não foram capazes de demonstrar que os valores bloqueados se originavam, em sua totalidade, de salário. O Agravante juntou a CTPS Digital (ID 26230506), emitida em 10/03/2021, na qual consta que sua admissão ocorreu em 09/07/2020 e inexiste anotação do fim do contrato de trabalho. Da análise dos referidos documentos é possível apurar que a conta do Banco Itaú, Agência: 8394 e Conta Corrente: 44920-4 é a utilizada para depositar a remuneração do Agravante (ID 86225345). Outrossim, segundo o Agravante, a aludida conta bancária foi a constrita via Sisbajud, em 08/03/2021 (ID 85709387, na origem). Nesse cenário, há evidência de que permanecia vigente a relação trabalhista na data do bloqueio judicial, como também de que este ocorreu em conta destinada ao recebimento do salário. Portanto, do ponto de vista da plausibilidade do direito descrita no artigo 833, inciso IV, do CPC[6], é inviável a manutenção bloqueio. Quanto ao perigo de dano, está presente na possibilidade de comprometimento da sobrevivência digna do Agravante, considerando a constrição judicial de salario em um contexto de hipossuficiência econômica por este vivenciada. Desse modo, presentes os pressupostos legais para o deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder neste recurso os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante e determinar a liberação do valor bloqueado via Sisbajud em conta do Banco Itaú S/A, ante a demonstração de sua natureza impenhorável. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo para comunicar a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021, 18:00:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] §7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. [5] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.